Tribunal: TJPA
Processo: 0817616-17.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817616-17.2021.8.14.0401

APELANTE: MAIQUE DANIEL MENDES DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

I.
A materialidade restou provada por meio do auto de exibição e apreensão, bem como pelo auto de entrega dos objetos roubados, os quais foram achados na posse do recorrente. A autoria encontra-se comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas, as quais relataram que foram acionadas por um ciclista, que noticiava a ocorrência de um crime de roubo na região. Assim, de posse das características dos meliantes, as testemunhas teriam saído em diligência e logrado êxito em localizar o recorrente juntamente com a
res furtiva
. São válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Ademais, a versão da acusação fica ainda mais robusta quando a
res furtiva
é encontrada em poder do recorrente, logo após o crime e sem uma explicação plausível. Neste caso, caberia a defesa o ônus de demonstrar a origem lícita dos bens, o que não se verifica no caso em apreço.
Condenação mantida
. Precedentes;

DO DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES

II.
A defesa requereu o decote da majorante do concurso de agentes. Todavia, as provas demonstram que houve a participação de um segundo meliante na empreitada criminosa. Assim, o réu faz jus a majorante. O pedido de gratuidade da justiça já foi atendido pelo julgador, conforme se verifica na pg. 207 do id. doc. 14094054. Ademais, conforme muito bem explanado no parecer ministerial, a jurisprudência pátria entende que o exame da inexigibilidade do pagamento deve ser apreciado pelo Juízo da Execução.
Recurso de apelação conhecido e improvido.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer do
recurso e julgá-lo

improvido
, na conformidade do
voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MAIQUE DANIEL MENDES DOS REIS
,

inconformado com a r. sentença que o condenou
à pena de

seis anos de reclusão, em regime semiaberto, mais vinte dias-multa
, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da
1ª Vara Penal

de

Belém
.

Em suas razões, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente,
ex vi
do art. 386, inciso VII do CPPB. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de roubo simples e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, pois não possui condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento de sua família. Ao final,
requereu o

conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões,
o órgão ministerial pediu o
parcial

provimento

da apelação

interposta
, apenas para que o crime seja desclassificado para roubo simples.
Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo improvimento do presente recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] Consta nos autos que no dia 14 de novembro 2021, por volta de 00h:10, a vítima CARLOS ALESSANDRO BOFIM DOS SANTOS encontrava-se no seu local de trabalho reparando carros, próximo à Avenida José Bonifácio, quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta, sendo que o garupa, identificado como MAIQUE DANIEL MENDES DOS REIS, o abordou e, mediante emprego de arma branca, anunciou o assalto dizendo “BORA CARAHO, DESCE OS ANÉS, BOLSA DINHEIRO...”. Em seguida, o denunciado recolheu os pertences do ofendido e empreendeu fuga andando, enquanto o condutor empreendeu fuga na motocicleta e não foi identificado. Entretanto, ciclista que passava pelo local observou os fatos e ao ver guarnição da Polícia Militar mais a frente apontou para o denunciado informando que ele havia acabado de praticar um roubo. Assim, os militares abordaram MAIQUE DANIEL e com ele encontraram uma faca sem cabo, bem como uma mochila, contendo roupas, bíblia, carregador de tornozeleira e carteira porta-cédulas, além disso, apreenderam uma bolsa de mão contendo roupas diversas, relógio de pulso e aparelho celular da marca Positivo. Logo em seguida, voltou ao local o ciclista trazendo a vítima, tendo ela reconhecido MAIQUE DANIEL como autor do crime, bem como a bolsa de mão como sendo sua. Perante autoridade policial, o denunciado negou a autoria delitiva, apresentando versão que não se coaduna com os indícios de prova carreados aos autos (ID 43055647 - Pág. 12). Registre-se que a prisão em flagrante do denunciado foi convertida em prisão preventiva e o mandado de prisão já se encontra registrado em banco de dados mantido pelo CNJ, nos termos do art. 298-A do CPP, conforme se vê pelo documento acostado no ID 41302555. Registre-se, ainda, que em que pese menção dos policiais acerca da apreensão de uma mochila contendo faca sem cabo, não consta nos autos o respectivo auto de apreensão desses objetos, nem requisição de perícia do objeto.

[...]” (SIC)

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Em suma, a defesa requereu a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPPB. Todavia, analisando os autos, observa-se que estão presentes provas da materialidade e da autoria do crime.
A materialidade restou provada por meio do auto de exibição e apreensão, bem como pelo auto de entrega dos objetos roubados, os quais foram achados na posse do recorrente.

A autoria encontra-se comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas, as quais relataram que foram acionadas por um ciclista, que noticiava a ocorrência de um crime de roubo na região. Assim, de posse das características dos meliantes, as testemunhas teriam saído em diligência e logrado êxito em localizar o recorrente juntamente com a
res furtiva
.
Transcrevo trechos da

sentença
,
verbis
:

“[...] A testemunha RAIMUNDO WELLINGTON ABREU COSTA, 3º Sgt PM/PA, descreveu em audiência o que se segue: que foi a primeira vez que teve contato com o acusado; que se recorda da ocorrência; que recebeu um informe via CIOP que dois elementos em uma moto estariam cometendo roubos pelo bairro de São Brás; que por conta disso as rondas foram intensificadas no perímetro; foi abordado por um ciclista que narrou a situação do roubo em questão e deu as características do suspeito; ato contínuo, os policiais conseguiram identificar o suspeito e realizaram sua abordagem; durante a abordagem, os policiais encontraram alguns pertences; num primeiro momento, o acusado falou que estava bebendo em um bar e que conheceu a vítima no local; o acusado narrou que houve um desentendimento com a vítima e que nesse momento começaram a pegar os pertences um do outro; o acusado falou que alguns dos pertences eram dele; o acusado entrou em contradição quando tentava explicar a situação que pôde atestar que apenas uma carteira pertencia ao acusado; o ciclista foi atrás da vítima, que estava em um bar; que a vítima foi ao encontro dos policiais e reconheceu o suspeito como autor do crime; a vítima reconheceu parte dos pertences que estavam em posse do acusado como sendo seus; a vítima e o denunciado entraram em vias de fato; acredita que quando o ciclista viu o roubo, entrou em vias de fato com o indivíduo que estava na moto; que por essa razão, o motorista empreendeu fuga na moto; o ciclista reconheceu o suspeito como autor do crime; lembra que na mochila do denunciado havia um carregador de tornozeleira. DIUBERTO DA COSTA SANTOS, soldado PM/PA, narrou o que se segue: não se recorda dos fatos; que se recorda que já compôs equipe com os outros policiais que constam na denúncia. A testemunha IZANILDO DE MATOS DA SILVA, Cabo PM/PA, relatou o que segue: que se recorda dos fatos; que os policiais foram acionados por um ciclista, que informou que havia acabado de testemunhar um roubo e que duas pessoas haviam roubado e agredido um senhor; o ciclista afirmou saber onde estaria um dos suspeitos, dando as características dele aos policiais; os policiais começaram a realizar incursões próximo ao local do crime; os policiais abordaram o suspeito e encontraram os pertences constados no inquérito policial; não se recorda se o acusado estava lesionado no momento da abordagem; acredita que o denunciado estava embriagado no momento da abordagem; o denunciado disse em um primeiro momento que os objetos não eram dele, embora eles estivessem em sua posse na ocasião da abordagem; ao ser questionado, momento o denunciado negou o delito, mas quando viu o ciclista confessou o delito; que se recorda que com o suspeito MAIQUE foi encontrada uma faca; que embora tenha visto um carregador de tornozeleira, não encontrou nenhuma tornozeleira; não se recorda da vítima, mas acredita que esta compareceu na seccional; que não se recorda se a vítima entrou em vias de fato com o acusado; não se recorda que o denunciado tenha dito que já conhecia a vítima; que não conhecia o acusado antes da ocorrência; o ciclista não aparentava qualquer sinal de embriaguez. Em seu interrogatório, o acusado MAIQUE DANIEL MENDES DOS REIS alegou o que segue: que exerceria seu direito constitucional ao silêncio. Os depoimentos prestados em juízo estão em perfeita conformidade com a versão apresentada pela vítima no Termo de Declaração do Ofendido, que expôs, in verbis: “Que é reparador de carros; Que no dia 14 de novembro de 2021, por volta de 00:10, encontrava-se em seu ponto de trabalho, reparando carros, momento em que dois nacionais em uma moto pararam e o garupa abordou o depoente; Que o nacional na garupa, de posse de uma faca, anunciou o assalto dizendo ‘BORA CARALHO, DESCE OS ANÉIS, BOLSA, DINHEIRO...’ (textuais); Que assim, o nacional pegou os pertences do depoente, o comparsa do nacional, que estava na moto, fugiu, vindo o nacional que anunciou o assalto a fugir de pés; Que o depoente continuou seu caminho, tentando ir para casa; Que pouco tempo depois, um nacional de bicicleta disse que policiais tinham capturado o nacional que tinha assaltado o depoente; Que com isso, foi com o nacional de bicicleta até os policiais; Que no local do crime, reconheceu o nacional que tinha cometido o roubo, além de seus pertences; Que com isso, veio para esta unidade policial para fins de procedimento [...]”

Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Ademais, a versão da acusação fica ainda mais robusta quando a
res furtiva
é encontrada em poder do recorrente, logo após o crime e sem uma explicação plausível. Neste caso, caberia a defesa o ônus de demonstrar a origem lícita dos bens, o que não se verifica no caso em apreço. A esse respeito,
confira-se o aresto abaixo:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE BEM EVIDENCIADAS - RÉU ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SIMPLES NEGATIVA GENÉRICA QUE NÃO SE MOSTRA CAPAZ DE DERRUIR O ÉDITO CONDENATÓRIO - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA.
No crime de receptação, se a res furtiva houver sido apreendida em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem, não bastando para tanto a simples negativa genérica.
CRIME DE FURTO - PLEITEADA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS DE MANEIRA SATISFATÓRIA - ACUSADO ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA, POUCO APÓS A SUA SUBTRAÇÃO E RECONHECIDO PELA VÍTIMA - CONDENAÇÃO ESCORREITA
. O fato do acusado ser encontrado na posse da res furtiva, pouco após a sua subtração e sem apresentar uma justificativa plausível, sendo também frontalmente reconhecido pela vítima, é suficiente para a sua condenação no crime de furto pelo qual repousa a peça acusatória, sobretudo por que, no contexto, lídimo o enredo delitivo.
[...] SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (TJ-SC - APR: 00054418720188240033 Itajaí 0005441-87.2018.8.24.0033, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 07/11/2019, Quarta Câmara Criminal)”

Por esta razão
,
rejeito o pedido

de absolvição
.

DO DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES

A defesa requereu o decote da majorante do concurso de agentes. Todavia, as provas demonstram que houve a participação de um segundo meliante na empreitada criminosa. Assim, o réu faz jus a majorante,
razão

pela qual

rejeito o pedido de exclusão.

O pedido de gratuidade da justiça já foi atendido pelo julgador,
conforme se verifica na pg. 207 do id. doc. 14094054.

Ademais, conforme muito bem explanado no parecer ministerial, a jurisprudência pátria
[1]
entende que o exame da inexigibilidade do pagamento deve ser apreciado pelo Juízo da
Execução
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao apelo
,
nos

termos

da

fundamentação
. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Inter pluris:
AgRg no REsp 1803332/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 02/09/2019 e 2020.02675115-08, 215.820, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25

Belém, 09/11/2023